Tribunal: TJSP
Processo: 1024362-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual com pedido alternativo de anulação ajuizada pelos franqueados – Reconvenção da franqueadora pedindo aplicação de multa por quebra da cláusula de barreira – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de prova de que a data aposta no recibo da COF não corresponde à efetiva entrega do documento – Questões

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual com pedido alternativo de anulação ajuizada pelos franqueados – Reconvenção da franqueadora pedindo aplicação de multa por quebra da cláusula de barreira – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de prova de que a data aposta no recibo da COF não corresponde à efetiva entrega do documento – Questões levantadas pelos franqueados (insatisfação com o treinamento, com o software utilizado e campanha publicitária contrária à ética) que não foram levadas à franqueadora – Não demonstração de infração contratual por parte da franqueadora – Autores que não orientaram a instrução probatória à demonstração da inviabilidade do negócio nem tampouco demonstraram que a estimativa de investimento na montagem da unidade não é possível de se realizar na prática – Não impugnação específica da condenação por "virada de bandeira" que dificulta qualquer dimensionamento quanto ao apontado prejuízo – Sentença confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1024362-43.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes FABIANA DINIZ BARROS, ANTONIO ISMAEL GOMES
FREITAS e F D BARROS EIRELE-ME, é apelada MEDICMAIS FRANCHISING
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1024362-43.2018.8.26.0576
APELANTES: FABIANA DINIZ BARROS, ANTONIO ISMAEL GOMES
FREITAS E F D BARROS EIRELE-ME
APELADA: MEDICMAIS FRANCHISING LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ PROLATOR: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
Franquia - Ação de rescisão contratual com pedido
alternativo de anulação ajuizada pelos franqueados –
Reconvenção da franqueadora pedindo aplicação de multa
por quebra da cláusula de barreira – Improcedência da
ação e procedência da reconvenção – Inconformismo –
Não acolhimento – Ausência de prova de que a data
aposta no recibo da COF não corresponde à efetiva
entrega do documento – Questões levantadas pelos
franqueados (insatisfação com o treinamento, com o
software utilizado e campanha publicitária contrária à
ética) que não foram levadas à franqueadora – Não
demonstração de infração contratual por parte da
franqueadora – Autores que não orientaram a instrução
probatória à demonstração da inviabilidade do negócio
nem tampouco demonstraram que a estimativa de
investimento na montagem da unidade não é possível de
se realizar na prática – Não impugnação específica da
condenação por "virada de bandeira" que dificulta
qualquer dimensionamento quanto ao apontado prejuízo –
Sentença confirmada – Recurso desprovido.
VOTO No 33249
1
-
Trata-se
de
sentença
que
julgou
improcedente ação de rescisão contratual c.c. indenização e
julgou procedente reconvenção, para condenar os autores-
reconvindos no pagamento de multa contratual, reduzida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
3
R$ 5.000,00. Confira-se fls. 440/449 e 455.
Inconformado, apelam os autores (fls. 457/480),
aduzindo, em resumo, que a franqueadora não investe na rede
franqueada, sendo que atualmente dedica-se a criar novas
franquias, inclusive, no mesmo ramo de atividade. Apontam
omissão na sentença, uma vez que não fundamentou a
conclusão de que a COF foi recebida dentro do prazo, relatando
que o documento foi entregue na mesma data do contrato,
mas foi solicitada a assinatura do recibo com data retroativa,
além de ter sido exigido o depósito de R$ 40.000,00 antes da
assinatura do contrato. Argumentam que não é possível se
considerar que houve a convalidação do negócio, uma vez que
operaram a unidade por apenas 5 meses, bem como não
teriam firmado o contrato, caso tivessem tido contato com os
outros franqueados, antes do pagamento da taxa inicial. Dizem
que o software disponibilizado pela ré é livremente
comercializado no mercado e não exclusivo, como prometido na
publicidade dirigida a novos franqueados, e os e-mails juntados
aos autos não demonstram regular funcionamento e sim a
insatisfação dos usuários. Reclamam que a sentença não
abordou o argumento de que a franqueadora estimulava a
realização de campanhas publicitárias irregulares e em
descordo com as normas do conselho de classe, explicando a
forma de funcionamento da campanha e os motivos pelos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
4
a conduta viola a ética profissional. Ressaltam que gastaram na
instalação do negócio quantia muito superior à estimativa feita
pela ré, bem como as despesas mensais são superiores às que
constam da previsão, de modo que o negócio é insustentável,
tanto que existem 16 demandas ajuizadas por franqueados da
rede.
O preparo foi recolhido (fls. 481/482, 531/533 e
536/537), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 513/523).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 As partes firmaram, em 23.06.2017, contrato
de franquia, tendo por objeto uma unidade da clínica
“MediciMais”, na região de São Luís do Maranhão (fls. 77/86).
Sob a alegação de entrega da COF fora do prazo
legal, os franqueados ajuizaram a presente ação, em
12.06.2018, pedindo a anulação do contrato, bem como,
alternativamente, a rescisão, em razão de descumprimentos
apontados à franqueadora.
A sentença não deve ser reformada.
Os apelantes apontam a exigência da taxa inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
5
de R$ 40.000,00 pela franqueadora, em 20.06.2020, antes de
ter sido firmado o contrato (que conquanto tenha sido datado
de 20.06.2017, foi assinado em 23.06.2017, conforme
apontado por ambas as partes).
No entanto, ainda que tal fato tenha sido
demonstrado, não houve prova suficiente de que a data de
08.06.2017, aposta no recibo da COF de próprio punho pela
franqueada Fabiana, não corresponde à data em que o
documento foi efetivamente entregue.
Anote-se que a entrega da COF não tem relação
direta com a taxa inicial exigida, bem como que o caput do art.
4o, da Lei n. 8.955/94 veda o pagamento de taxa antes da
entrega da circular de oferta e não antes da assinatura do
contrato propriamente dito.
No caso, o apelante não demonstrou que foi
solicitada pela franqueadora a aposição de data retroativa no
recibo de entrega.
O fato de o rodapé do documento indicar a data
de 09.06.2017 também não é relevante, visto que tal data, se
considerada, resguarda a antecedência de 10 dias prevista em
lei.
Não há fundamento, assim, à pretensão de
anulação do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
6
Os
apelantes
insistem,
também,
na
responsabilização da franqueadora pelo insucesso do contrato,
a embasar a pretensão de devolução da quantia investida, bem
como de imposição de multa contratual, ressaltando alguns
pontos que ensejariam a reforma da sentença.
A argumentação trazida, contudo, não altera o
resultado encontrado pelo juízo de origem.
A
insatisfação
dos
apelantes
com
as
funcionalidades do software fornecido pela franqueadora não
resulta em infração contratual, passível de acarretar a
responsabilização da apelada pelo insucesso do negócio, como
pretendem os apelantes.
A sentença, neste ponto, reporta-se aos e-mails
de fls. 153/156, que denotam a efetiva prestação de suporte
técnico pela empresa que administra o software.
Em que pese o inconformismo dos apelantes, a
falta de adaptação do software usado em atendimentos
odontológicos aos atendimentos médicos sequer foi levado à
franqueadora
como
motivo
ensejador
da
desistência
antecipada.
O que se observa, da comunicação de fls. 225, e-
mail
enviado
em
07.03.2018,
é
que
os
apelantes
decepcionaram-se com a falta de retorno financeiro, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
7
que o capital de giro estimado era insuficiente para suportar as
despesas do negócio, não havendo mais aportes que lhes
permitissem manter a unidade.
Não se encontra, na comunicação trocada, que a
operação da unidade estaria sendo encerrada pelos motivos ora
trazidos.
O mesmo raciocínio serve para a imputação de
falta de ética na campanha realizada para angariar clientes,
sendo que os apelantes não deixaram claro se aceitaram
realizar a campanha que oferecia consultas gratuitas, mas, de
qualquer forma, não consta que houve oposição ou discussão a
respeito dos limites éticos do procedimento.
No que tange aos gastos com a instalação, bem
como a sugestão de que o modelo de negócio é inviável,
ressalte-se que a prova produzida nos autos não se orientou
em tal sentido.
É verdade que restou incontroverso que os
apelantes gastaram com a instalação da unidade quantia muito
superior à previsão que constou da COF, visto que a estimativa
de investimento era de R$ 285.000,00 (fls. 157/165) e os
franqueados apontam o gasto de R$ 412.832,72 (fls. 222/224).
No
entanto,
quanto
a
tal
ponto,
a
responsabilização da franqueadora dependeria da prova efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
8
de que não era possível a instalação da unidade com o
dispêndio do valor estimado.
Outrossim, deve-se levar em conta que os
apelantes informam ter colocado a unidade à venda, o que
inclui as instalações e, independetemente de tal fato, foram
responsabilizados pela quebra da cláusula de barreira.
Neste particular, conquanto tenham discutido (e
negado) a efetiva prática da virada de bandeira durante a
instrução, limitaram-se, no recurso, a pedir a inversão do
julgamento
da
reconvenção
de
forma
genérica,
sem
expressamente enfrentar o ponto que diz respeito à empresa
concorrente que se instalou no mesmo local.
Na ausência de clareza a respeito da questão, ou
mesmo de esclarecimento preciso sobre a venda do ponto
comercial, não há certeza sequer sobre a efetiva existência de
prejuízo.
Desse modo, não demonstrada infração ao
contrato por parte da franqueadora, a sentença deve ser
preservada.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários da ação principal (fixados em R$ 4.000,00) ficam
majorados para 12% do valor dado à causa, devidamente
atualizado (R$ 52.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024362-43.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 33249a
9
Já os honorários devidos pela reconvenção (onde
houve sucumbência recíproca) não serão majorados, visto que
já fixados em patamar máximo (20% da condenação).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator